Tribunal: TJMT
Processo: 1007032-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007032-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO RICARDO DA SILVA - CPF: 701.757.091-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO RICARDO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – QUANTO AOS CRIMES COMUNS – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE REINCIDENTE – CONDIÇÃO PESSOAL QUE SE ESTENDE A TODOS OS DELITOS – APLIÇÃO DA LEI N. 13.964/19 QUANTO AOS PERCENTUAIS PARA FINS DE PROGRESSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A condição de reincidente se estende a todos os delitos e, como tal, fará incidir a fração de 20%, para os delitos dos crimes comuns, na forma do inciso II do artigo 112, da LEP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1007032-90.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO RICARDO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto por Paulo Ricardo da Silva, em face da decisão exarada pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’ Oeste/MT, nos autos do processo no 0000724-11.2013.8.11.0052, que indeferiu o pedido defensivo, determinando a aplicação de 20% em relação às condenações das ações penais de n. 187-83.2011.8.11.0052, 0000036-88.2009.8.11.0052, 1342-77.2018.8.11.0052, 29-47. 2019.8.11.0052 e 1000417-59.2021.8.11.0052, bem como 40% em relação à ação penal de n. 503-62.2012.8.11.0052, para progressão de regime (id. 124656689 – fls. 64/70).

Em suas razões, o agravante pugnou para que seja imposta fração de 1/6 ou o percentual de 16% a todas as penas decorrentes de condenação por crimes comuns, antes da vigência da Lei Federal n. 13.964/2019, por ser mais benéfica (id. 124656689 - 78/84).

As contrarrazões foram pelo não provimento do apelo (id. 124656689 – fls. 92/96).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do recurso nesses termos (id. 128218161).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENAS DO SENTENCIADO – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME PARA 1/6 DA PENA CARCERÁRIA IMPOSTA PELO DELITO COMUM COMETIDO ANTES DA LEI No 13.964/2019 – CONDENAÇÕES POR FATOS DISTINTOS – COMBINAÇÃO DE LEIS NÃO CONFIGURADA – ULTRATIVIDADE DA LEI ANTERIOR MAIS BENÉFICA AO SENTENCIADO. PELO PROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO RICARDO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifico que o agravado possui as seguintes condenações:

- Ação Penal n° 00000036-88.2009.8.11.0052 (Vara Única da Comarca de Rio Branco), por crime de furto, praticado em 03.01.2009, condenado a 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com sentença transitada em julgado para a acusação em 17.06.2009, para a defesa em 06.07.2009 e para o réu em 06.07.2009
(id. 124656666 – fls. 13/14).

- Ação Penal n° 0000187-83.2011.8.11.0052 (Vara Única da Comarca de Rio Branco), por crime de furto, praticado em 25.02.2011, condenado a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, reincidente, em regime aberto, com sentença transita em julgado para a acusação em 20.08.2013, para a defesa em 19.11.2013 e para o réu em 19.11.2013
(id. 124656661 – fls. 30/31).

- Ação Penal n° 0000503-62.2012.8.11.0052 (Vara Única da Comarca de Rio Branco), por crime de estupro de vulnerável tentado, praticado em 26.04.2012, condenado a 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, reincidente, em regime inicial fechado
(id. 124656676 – fls. 29/30).

- Ação Penal n° 0001342-77.2018.8.11.0052 (Vara Única da Comarca de Rio Branco), por crime de receptação, praticado em 25.04.2018, condenado a 01 (um) ano, 01(um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, reincidente, em regime semiaberto, com sentença transitada em julgado para a acusação em 16.12.2018, para a defesa em 14.12.2018 e para o réu em 19.12.2018
(id. 124656682 – fls. 18/19).

- Ação Penal n° 0000029-47.2019.8.11.0052 (Vara Única da Comarca de Rio Branco), por crime de dano, praticado em 19.12.2018, condenado a 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, reincidente, em regime semiaberto, com sentença transitada em julgado para a acusação em 13.08.2019 e para a defesa em 13.08.2019
(id. 124656682 – fls. 68/69).

- Ação Penal n° 1000417-59.2021.8.11.0052 (Vara única da Comarca de Rio Branco), por crime de furto qualificado, praticado em 05.05.2021, condenado a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, reincidente, em regime fechado
(id. 124656689 – fls. 01/02).

Em suas razões o agravado aduziu que ao tempo da prática dos crimes elencados nas guias no 00000036-88.2009.8.11.0052 (furto), 0000187-83.2011.8.11.0052 (furto), 0001342-77.2018.8.11.0052 (receptação), 0000029-47.2019.8.11.0052 (dano) e 1000417-59.2021.8.11.0052 (furto qualificado), transitaram em julgado antes do inicio da vigência da Lei Federal n° 13.964/2019, de modo que o penitente deve cumprir 1/6 (um sexto) das penas decorrentes das condenações por crime comuns, ou seja, 16%, por ser mais benéfica.

Diante do histórico de crimes do agravante, o processo n. 1000417-59.2021.8.11.0052, teve o fato em 05.05.2021 na vigência da nova lei.

Pois bem.

Com efeito, o Juízo
a quo
, reconheceu a reincidência sobre a totalidade da pena e aplicou a fração de 20% aos crimes comuns, sob os seguintes fundamentos:

Guia 01: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, com o pagamento de 12 (doze) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime descrito no art. 155, caput, do Código Penal. Ação Penal de no 187-83.2011.811.0052, oriunda da Comarca de Rio Branco/MT, com trânsito em julgado para o MP em 20.08.2013, seq. 2.14.

Guia 03: 04 (quatro) anos de reclusão, fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime descrito no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal. Ação Penal de no 2009/1, oriunda da Comarca de Rio Branco/MT, com trânsito em julgado para o MP em 17.06.2009, seq. 3.2.

Guia 06: 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão pela prática do crime descrito no art. 217-A, caput, c/c. art. 14, II, ambos do Código Penal. Ação Penal de no 503-62.2012.811.0052, oriunda da Comarca de Rio Branco/MT, com trânsito em julgado para o MP em 12.03.2014, seq. 5.14.

Guia 07: 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa e a pena de multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime descrito no art. 180, caput, do Código Penal. Ação Penal de no 1342- 77.2018.811.0052, oriunda da Comarca de Rio Branco/MT, com trânsito em julgado para o MP em 16.12.2018, seq. 14.1.

Guia 09: 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, com o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 163, parágrafo único, inciso III, e 330, ambos do Código Penal. Ação Penal de no 29- 47.2019.811.0052, oriunda da Comarca de Rio Branco/MT, com trânsito em julgado para o MP em 13.08.2019, seq. 24.1.

Guia 10: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 155, §1o e §4o, inciso I, todos do Código Penal. Ação Penal de no 1000417-59.2021.811.0052, oriunda da Comarca de Rio Branco/MT, seq. 248.1.

II – Da reincidência sobre a totalidade da pena

A reincidência se trata de uma agravante e orienta o juízo de conhecimento na individualização da pena com consequências para o aumento do seu quantum, a fixação de regime prisional mais gravoso e a não aplicação do art. 44 do CP.

No processo de execução, se discute se a reincidência deve incidir sobre a totalidade da pena, isto é, na pena unificada, ou isoladamente em cada uma das condenações, caso seja reconhecida pelo juízo de conhecimento.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, possuem entendimentos de que, a reincidência, tratando-se de uma circunstância pessoal do condenado, incide sobre a pena global, ou seja, de acordo com as condenações unificadas para fins de individualização da execução penal e deferimento de benefícios do sistema progressivo da pena, uma vez que o legislador, por meio de dispositivos legais, diferenciou o tratamento entre reeducandos primários e reincidentes.

(...).

É certo que o próprio Juízo da Execução Penal deverá reconhecer a reincidência quando do somatório das condenações, a quem compete aferir as condições pessoais do reeducando para fixação dos critérios a serem observados para cumprimento da reprimenda e obtenção de benefícios executórios (N.U 0003781-57.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020).

No caso dos autos, observo que o reeducando é reincidente, conforme se verifica das condenações acima descritas.

Assim, indefiro o pedido da Defesa e reconheço a reincidência na totalidade da pena.

III – Das frações para fins de progressão de regime

Conforme se observa das condenações descritas no item II desta decisão, o apenado é reincidente em crimes patrimoniais e primário na prática de crime hediondo ou equiparado (art. 217-A do CP).

O art. 112 da Lei de Execuções Penais estabelece os percentuais para fins de progressão de regime, vejamos:

(...).

Portanto, fixo o percentual de 20% em relação as condenações das ações penais de n. 187-83.2011.811.0052, 2009/1, 1342-77.2018.811.0052, 29-47.2019.811.0052 e 1000417- 59.2021.811.0052.

Por sua vez, em relação a ação penal de n. 503-62.2012.811.0052, fixo o percentual de 40% para fins de progressão de regime. (...).
(Sic – id. 124656689 – fls. 64/70).

A Lei 13.964/2019 entrou em vigor em 24/01/2020, e introduziu a utilização de percentuais para fins de progressão de regime.

O artigo 112 da Lei de Execução Penal estabelece:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for

(...)”

Nos termos do artigo 63, do Código Penal, verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença, que no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a reincidência, uma vez caracterizada pelo sentenciado, pode ser reconhecida na fase da execução e estende-se sobre a totalidade das penas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação quando a lei não estabelece regras diferenciadas para benefícios executórios.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. LEI N. 13.964/2019. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MAIS GRAVOSO. EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I – É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II – A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada um das reprimendas. Precedentes.

III – Não se vislumbra na espécie constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de oficio.”
(AgRg no HC 616696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Ou seja, a condição de reincidente é pessoal do agravante.

No presente caso a execução penal reúne condenações por crimes comuns cometidos antes e depois do Pacote Anticrime,
não se olvidando que o último crime comum (processo n. 1000417-59.2021.8.11.0052),

foi praticado na vigência da Lei n. 13964/19
, onde também foi reconhecida a sua reincidência:

- Ação Penal n° 1000417-59.2021.8.11.0052 (Vara única da Comarca de Rio Branco), por crime de furto qualificado, praticado em 05.05.2021, condenado a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, reincidente, em regime fechado
(id. 124656689 – fls. 01/02).

Portanto, a ostentação da condição de reincidente se estente a todos os delitos e, como tal, fará incidir a fração de 20%, para os delitos dos crimes comuns, na forma do inciso II do artigo 112, da LEP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19.

À vista de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022